Tribunal: TJSP
Processo: 1004953-03.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Doenças ocupacionais – Caso em que, com base no mesmo fato gerador, a parte postula a concessão de benefícios por incapacidade oriunda de acidente do trabalho já objeto de ações acidentárias e previdenciárias pleiteadas anteriormente - Litispendência - Ocorrência - Extinção do processo sem resolução do mérito decretada – Sentença mantida - Recurso da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Doenças ocupacionais – Caso em que, com base no mesmo fato gerador, a parte postula a concessão de benefícios por incapacidade oriunda de acidente do trabalho já objeto de ações acidentárias e previdenciárias pleiteadas anteriormente - Litispendência - Ocorrência - Extinção do processo sem resolução do mérito decretada – Sentença mantida - Recurso da autora desprovido.